Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706546-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: LILIAN APARECIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, contra decisão proferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0705082-64.2021.8.07.0001, movida por LILIAN APARECIDA SANTOS. A decisão agravada declarou preclusa a oportunidade de produção da prova pela parte requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, tendo em vista o decurso do prazo conferido na Decisão de ID 108951016 (ID 117611780): “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, que teve tramitação perante o Juízo 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília. Na Decisão de ID 97583130 determinou-se a apuração do valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pela requerente, no período de 1o/7/2011 até 22/3/2012, por meio de perícia em engenharia. Na ocasião, foi nomeado o perito ALAN DE ALMEIDA HOLANDA SILVA para realização dos trabalhos periciais. Ademais, restou estabelecido que o ônus do pagamento dos honorários periciais caberia à parte requerida. No ID 103819224, o nobre perito peticionou aceitando a nomeação e declinando o valor dos honorários periciais. Por intermédio da petição de ID 104347270, a requerida impugnou o valor dos honorários, pelo que, no ID 108951016, o perito manifestou aceite quanto à redução do valor. Decisão de ID 108951016 fixou o valor dos honorários periciais em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), tendo sido combatida por embargos de declaração opostos pela requerida no ID 110118644, os quais foram acolhidos, sem efeito infringente, pela Decisão de ID 113907853. Ofício de ID 117458773 informa que foi interposto agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos, contudo o recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Por fim, a Certidão de ID 117420880 registra que transcorreu “in albis” o prazo para a requerida promover o depósito dos honorários periciais. Compulsando os autos, tem-se que na decisão de ID 108951016 foi conferido prazo de 15 (quinze) dias para a parte requerida efetuasse o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Entretanto, o referido prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte. Assim, tendo em vista o decurso do prazo conferido na Decisão de ID 108951016, DECLARO preclusa a oportunidade de produção da prova pela parte requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA. Preclusa esta decisão, intime-se a REQUERENTE para trazer aos autos o valor que entende devido, com base na documentação já colacionada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. I”. A exequente opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 117611780, os quais foram rejeitados (ID 120809938): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 117611780, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade ou omissão que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC”. Narra o recurso que, não se mostra necessária a designação de prova pericial para apurar o valor do imóvel localizado no mesmo empreendimento em que já fora analisado em processos cuja discussão era justamente a mesma. A agravante afirma que, em outras ações em que também se discute os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life, foram proferidos laudos periciais nos quais os peritos judiciais apresentaram minuciosamente a pesquisa de mercado realizada para apurar os valores e indicaram o valor mensal devido a título de lucros cessantes correspondente à época em que ocorreu o atraso na entrega das unidades. Afirma que os laudos proferidos em outros processos oriundos da mesma Ação Civil Pública avaliaram justamente o valor de aluguel do mesmo empreendimento e do mesmo período. Assim, entende que não se mostra necessária a produção de uma nova prova pericial para apurar o valor mensal devido neste processo, pois, conforme amplamente demonstrado, o valor mensal de aluguel para os anos de 2011/2012 é R$ 1.300,00. Dessa forma, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de que seja admitida a prova emprestada no presente caso. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 33173246). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, o Juízo de origem já analisou a presente pretensão da agravante (ID 108951016), quando impugnou a proposta de honorários formulada, ao argumento de que em outras demandas os honorários seriam inferiores e que circundariam o valor de R$ 1,3 mil (um mil e trezentos reais). Naquela ocasião o magistrado fixou os honorários periciais em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da “expert”. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 16:49:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador